Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1002067-06.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: VALDEMIR OLIVEIRA NUNES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, consoante a seguinte ementa (Id. 88673953):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA – DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ – NOVO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE OU COMETIMENTO DE NOVO CRIME – PREJUÍZO AO REEDUCANDO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O ESTADO DE SAÚDE DO REEDUCANDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O prazo recursal, à luz do que determina o artigo 197 da Lei de Execuções Penais, renova-se toda vez que uma decisão terminativa ou definitiva é proferida.
Demonstrado que, no caso concreto, o reeducando foi posto em liberdade por força de decisão prolatada pelo STJ, que reconheceu a nulidade do julgamento da apelação, não pode ele ser prejudicado com a adoção da data da última prisão, pelo mesmo crime, para fins de progressão de regime.
Não se pode falar em imposição de regime de prisão domiciliar, se não consta dos autos nenhum documento médico hábil a comprovar o estado de saúde do custodiado, ou que ele integre grupo de risco de contágio do COVID-19, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa.”
Ambos os embargos de declaração opostos em face do v. acórdão foram rejeitados (Id. 100012501).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, ao argumento de que “a data da última prisão deve ser considerada para fins de benefícios executórios, ainda que não se trate de unificação de penas, mas sim, de crime único”, uma vez que “não é possível tomar como base a data da primeira prisão, sob pena de se considerar como reprimenda efetivamente cumprida o período em que o apenado permaneceu em liberdade.” (Id. 101282956)
Recurso tempestivo (Id. 101339976).
Contrarrazões (Id. 104075538).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso, consignou que:
“No tocante ao mérito, este caso concreto tem uma peculiaridade que merece destaque: a apelação foi julgada em 26/03/2013, contudo, tal julgamento foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro na Súmula 523 do STF, em razão de o único patrono do réu ter falecido em 12/12/2012 e não ter havido intimação para constituição de novo advogado.
Assim, VALDEMIR foi preso em 19/03/2015 e permaneceu encarcerado até 23/09/2015, quando foi concedido habeas corpus pela Corte Cidadã, anulando o julgamento do apelo, que, após a regularização da representação processual, foi novamente julgado em 08/12/2015, contra o qual foi interposto recurso especial, que teve seu seguimento negado em 26/04/2016.
Sobreveio agravo ao STJ em 10/05/2016, que foi desprovido em 06/09/2016 e o trânsito em julgado certificado em 18/10/2016.
Em 09/05/2018 foi determinada a expedição de mandado de prisão definitiva de VALDEMIR, que foi cumprido em 24/09/2020.
Portanto, não se trata de nova prisão por crime diverso, tampouco de unificação de penas por superveniência de nova condenação, mas de prisão pelo mesmo delito.
Desse modo, não tem aplicabilidade o entendimento consolidado, tanto nesta Corte de Justiça quanto nos Tribunais Superiores, de que a data-base para progressão de regime deve ser a da “última prisão”, pois a situação fática não se amolda aos casos em que aqueloutro entendimento é constantemente aplicado.
VALDEMIR ostenta uma única condenação, por homicídio qualificado, e foi posto em liberdade por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a existência de nulidade insanável e determinou o rejulgamento do recurso de apelação.
Evidente que o reeducando não pode ser prejudicado, porque não fugiu do cárcere, tampouco cometeu novo crime, pois, na ocasião de sua primeira prisão [19/03/2015] ela era “definitiva” aos olhos do Poder Judiciário e o agravante cumpriu mais de 6 [seis] meses dela, até que a multicitada nulidade fosse reconhecida pela Corte Cidadã, como dito.
Assim, é evidente que a data-base para fins de progressão de regime deve ser a da primeira prisão do agravante, qual seja, 19/03/2015, computando-se a interrupção entre 23/09/2015 até 24/09/2020 [período compreendido entre a sua soltura por ordem do STJ até a nova prisão], porquanto não houve, repita-se, novo crime ou falta grave que pudesse alterá-la.” (Id. 88673951).
Nesse contexto, ao apontar ofensa ao artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, sustenta o recorrente que “considerando que o recorrido ficou em liberdade de 23/09/2015 até 24/09/2020 (período compreendido entre a sua soltura por ordem do STJ até a nova prisão), é inviável considerar a data da primeira prisão como data-base para fins de progressão de regime.” (Id. 101282956)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça